Tribunal: TJES
Processo: 0031713-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031713-92.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GLOSAS DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores glosados no âmbito do Contrato Administrativo nº 0211/2010. A embargante alegou nulidade das glosas por ausência de procedimento administrativo formal que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, bem como existência de omissão, obscuridade e ausência de prequestionamento no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) determinar se há obscuridade quanto à valoração das provas documentais apresentadas; e (iii) verificar se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, afirmando que as glosas decorreram de cláusulas contratuais previamente ajustadas, com ciência e possibilidade de defesa pela contratada, inclusive com acolhimento parcial de recurso administrativo.

4. As glosas foram corretamente qualificadas como correções técnicas no exercício do poder-dever fiscalizatório da Administração, e não como penalidades administrativas, afastando-se a exigência de instauração de processo administrativo formal.

5. A fundamentação do acórdão detalha os elementos utilizados para desconstituir a tese de nulidade, inclusive com referência a relatórios de auditoria, comunicações internas e ausência de demonstração do vício nas glosas, razão pela qual não se verifica obscuridade na decisão.

6. O julgado abordou o conteúdo normativo dos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante, ainda que não os tenha mencionado expressamente, o que é suficiente para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à simples inconformidade da parte com os fundamentos adotados pelo julgador, sendo incabíveis na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta o argumento central da parte, ainda que não cite expressamente os dispositivos constitucionais invocados.

2. Não se configura obscuridade quando a decisão apresenta fundamentos claros sobre a valoração das provas e os motivos do convencimento judicial.

3. É desnecessária a citação literal de dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, bastando a apreciação da matéria neles contida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput. CPC, arts. 373, I; 489, §1º, IV e VI; 1.022, I e II. CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPANEST/ES
contra acórdão prolatado pela eg. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, acompanhando voto desta relatoria, negou provimento ao seu recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. GLOSAS DE VALORES. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO VÍCIO NAS GLOSAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores referentes às notas fiscais n.ºs 4283, 4325 e 4432, alegadamente glosados de forma indevida no âmbito da execução do Contrato Administrativo n.º 0211/2010. A parte autora sustenta que as glosas ocorreram sem instauração de processo administrativo formal, em violação ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, conforme os artigos 489, §1º, e 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se a efetivação de glosas contratuais pelo ente público exige a prévia instauração de procedimento administrativo formal, com observância plena ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise dos argumentos relevantes e respaldo nos elementos probatórios dos autos, afastando a alegada nulidade por ausência de fundamentação. 4. O contrato administrativo firmado entre as partes previa expressamente que a glosa seria realizada mediante simples comunicação à contratada, inexistindo exigência contratual ou legal de instauração de processo administrativo formal. 5. As glosas não configuram penalidade administrativa, mas correção técnica no pagamento, no exercício regular do poder-dever fiscalizatório da Administração Pública. 6. O contrato exigia processo administrativo formal apenas para aplicação de sanções, conforme cláusula específica (item 8.3), não sendo extensível às glosas contratuais, em relação às quais foi assegurada apresentação de defesa administrativa. 7. A contratada foi cientificada das glosas, teve oportunidade de apresentar defesa e, inclusive, obteve acolhimento de recurso administrativo em ao menos uma das hipóteses, o que afasta alegação de cerceamento de defesa. 8. A documentação juntada aos autos comprova a existência de auditoria técnica e comunicação das glosas, não sendo questionadas as razões da recusa parcial dos pagamentos. 9. A parte autora não demonstrou vício formal ou material nas glosas realizadas, tampouco comprovou o fato constitutivo do seu direito, conforme exigido pelo artigo 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A decisão judicial está devidamente fundamentada quando apresenta motivação coerente com os elementos constantes dos autos, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes. 2. As glosas contratuais realizadas pela Administração Pública, quando previstas em contrato e acompanhadas de comunicação à contratada, que teve oportunidade de apresentar defesa, não exigem a instauração de procedimento administrativo formal. (...).

Alega a embargante que há omissão no julgado, uma vez que, embora tenha sustentado nas razões finais e na apelação a nulidade das glosas aplicadas pelo Estado do Espírito Santo por ausência de procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa (arts. 5º, LIV e LV, da CF/88), o acórdão teria se limitado a validar as glosas com base em cláusulas contratuais, sem enfrentar diretamente a alegação de que tais garantias possuem status constitucional e não poderiam ser afastadas por contrato.

Aduz ainda a existência de obscuridade, ao argumento de que o julgado embargado declarou não ter a parte autora comprovado o direito alegado, sem esclarecer por que os documentos apresentados (como escalas médicas, relatórios de produção e notas fiscais) foram considerados insuficientes.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores: Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput; Código Civil: art. 884; Código de Processo Civil: arts. 373, I e II; 489, §1º, IV e VI; e 1.022, I e II.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O caso discutido refere-se à alegação de nulidade de glosas administrativas promovidas pelo Estado do Espírito Santo, sem prévio procedimento administrativo, no âmbito da execução do Contrato Administrativo nº 0211/2010, firmado com a COOPANEST/ES. A cooperativa entende que tais glosas violariam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O julgado embargado definiu que, embora as glosas tenham ocorrido sem instauração formal de processo administrativo, houve ciência, possibilidade de defesa e até acolhimento parcial de recurso pela Administração, e que as cláusulas contratuais autorizavam tal procedimento. Concluiu-se, portanto, pela inexistência de vício formal ou material, com o consequente desprovimento do apelo e manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral.

O julgado embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, deixando consignado que: 1) as glosas não constituem penalidade, mas correção técnica no exercício regular da fiscalização administrativa; 2) o contrato previa apenas a comunicação à contratada, sem necessidade de processo administrativo formal (itens 6.1.3 e 8.3 do contrato); 3) a parte embargante foi cientificada e teve oportunidade de defesa, inclusive com acolhimento de recurso administrativo.

Tais fundamentos demonstram que a alegação de ofensa ao contraditório foi apreciada e afastada com base em justificativa jurídica coerente com os fatos e documentos constantes dos autos. Logo, não há omissão, ainda que o acórdão não tenha transcrito literalmente os dispositivos constitucionais citados — o que não se exige nos termos da jurisprudência do STJ.

Quanto à alegada obscuridade, também não prospera. O acórdão detalha os documentos que embasaram as glosas (inclusive CIs e relatórios de auditoria), bem como os fundamentos pelos quais entendeu não comprovado o direito alegado (ausência de demonstração do vício nas glosas e inadimplemento do ônus da prova pelo autor — art. 373, I, CPC). O
decisum
, portanto, é perfeitamente compreensível, não se enquadrando no conceito técnico de obscuridade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico que não há necessidade de citação literal dos dispositivos legais, sendo suficiente o debate material das teses jurídicas — o que ocorreu no julgado.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.